Tribunal: TCU
Processo: 014.744/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2019, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 757/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5642/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Onelio Carvalho dos Santos, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2019, no valor de R$ 140.704,00, sendo o mesmo valor do débito apurado pelo tomador de contas. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 22/11/2021, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre o parecer 204/2022/SEOPC/COPRA/CGAPC/DIFIN-FNDE (peça 11), em 21/3/2022, e o relatório do tomador de contas (peça 15), em 19/5/2025; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 25-28); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.744/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Onelio Carvalho dos Santos (XXX.902.793-XX) 1.2. Unidade: Município de Sebastião Barros/PI 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há